Tribunal: TJMT
Processo: 1006256-15.2021.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006256-15.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLITO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 025.018.501-65 (APELADO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), REILA GUIMARAES DE MORAES - CPF: 058.560.471-17 (ADVOGADO), EDSON FERNANDES MOURA - CPF: 273.661.116-00 (APELANTE), MARCONDES PEREIRA BRAGA JUNIOR - CPF: 046.650.211-71 (ADVOGADO), MOISES CELESTINO FERREIRA - CPF: 059.124.366-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de ação de usucapião ordinária ajuizada por Carlito Ribeiro da Silva em face de Edson Ferreira Moura, sob a alegação de que ocupa o imóvel objeto do litígio desde 2001.

2.

O requerido-apelante alega que não houve posse mansa e pacífica no período aquisitivo, em razão das penhoras gravadas na matrícula do imóvel nos anos de 2003 e 2004, antes da posse do autor.

3.

À sentença que julgou procedente o pedido inicial, o réu interpõe recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

1.

A questão em discussão consiste em saber se a averbação de penhora na matrícula do imóvel impede a aquisição do bem por usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.

O registro de penhora anterior ao ingresso na posse, por si só, não impede a aquisição do bem por usucapião.

2.

A inércia dos credores que, tendo abandonado a coisa, nunca se opuseram à posse, não obsta a configuração da usucapião.

3.

O autor comprovou a cadeia de sucessão da posse, ao menos desde 2001, o que importa na aplicação do art. 1.243 do CC.

4.

Ainda que assim não fosse, o autor apelado comprovou que o lote constitui em sua residência desde 2012, quando da aquisição, o que autoriza a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 1.242, do CC para fins de redução do período aquisitivo.

5.

Presentes os requisitos para a concessão da usucapião pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. O registro de penhora anterior ao ingresso na posse, por si só, não impede a aquisição do bem por usucapião. 2. A inércia dos credores que, tendo abandonado a coisa, nunca se opuseram à posse, não obsta a configuração da usucapião.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.242, parágrafo único, e 1.243.

Jurisprudência relevante citada: TJSP; Apelação Cível 1093528-38.2018.8.26.0100; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 17/11/2022; Data de Registro: 18/11/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Edson Fernandes Moura
, de sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião ajuizada por
Carlito Ribeiro da Silva
, em relação ao imóvel localizado na Av. Perimetral, lote n. 07, qd. 84, bairro Jardim Nova Barra, em Barra do Garças, com matrícula n. 43.165.

Alega não se encontrar presentes os requisitos do art. 1.238 do CC. Diz que a parte autora alegou que ocupa o imóvel desde meados de 2012, contudo, assevera ser necessário considerar as penhoras registradas à margem da matrícula do imóvel nos anos de 2003 e 2004, referentes as execuções fiscais.

Aponta, ainda, que o autor apelado não demonstrou a posse mansa e pacífica antes da data do registro das penhoras, nem mesmo a posse a justo título, uma vez que não foi firmado negócio de forma direta com o então proprietário.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a Ação de Usucapião.

Contrarrazões (id. 223040758). Alega que a averbação de penhora na matrícula do imóvel não é medida suficiente à interrupção do prazo prescricional aquisitivo, em particular se comprovada sua posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini, justo título e boa-fé, que somada a de seus antecessores totaliza mais de 20 anos. Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião ajuizada por Carlito Ribeiro da Silva contra Edson Fernandes Moura.

Trata-se de Ação de Usucapião Ordinária ajuizada por Carlito Ribeiro da Silva em face de Edson Ferreira Moura, sob a alegação de que ocupa de forma mansa, pacífica, com justo título e boa-fé, desde 2001, o imóvel localizado na Av. Perimetral, lote 07, qd. 84, no bairro Jardim Nova Barra, no município de Barra do Garças, com matrícula n. 43.165, do CRI daquele município.

Por sua via, o requerido apelante, alega que não houve posse mansa e pacífica no período aquisitivo, em razão das penhoras gravadas na matrícula do imóvel nos anos de 2003 e 2004, antes da posse do autor.

Pois bem. Ao que consta, o autor apelado, adquiriu o imóvel objeto do litígio, em 10/12/2012, por meio de Contrato Particular de Compra e Venda de Esteves José dos Santos, que teria adquirido de Maria José de Souza, em 07/04/2005, e esta, na sua vez, adquiriu de José Alves em 26/07/2001.

O pedido é de usucapião ordinário, regido pelo art. 1.242, do CC,
in verbis
:

“Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé o possuir por 10 (dez) anos.

Parágrafo único. Será de 5 anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.”

Com efeito, as provas colacionadas revelam a aquisição do imóvel no final de 2012, o que é corroborado pelos extratos de pagamento de IPTU e carnês de água, além da compra de material de construção, o que indica, inclusive, que o lote serviu de moradia ao autor apelado.

Vale dizer, o autor apelado adquiriu a posse do bem e lá fixou residência, de maneira a cumprir a função social da propriedade até então negligenciada pelo proprietário e seus credores detentores de penhora gravada em matrícula.

De fato, a penhora em matrícula pode constituir óbice à aquisição originária, por desconstituir a natureza do ânimo de dono.

Contudo, isso se dá caso se comprove que o credor detentor da penhora ou de obrigação de natureza real atrelada ao bem, de alguma forma, tenha reivindicado dos possuidores seus direitos, com oposição à posse.

Assim entendido, apenas a circunstância de ser a averbação de penhora pública não impede a usucapião.

De relevo realçar que o instituto da usucapião tem por finalidade a aquisição do bem por quem não é proprietário tabular.

Nessa linha, o estado de abandono do bem e a falta de oposição à posse, presumivelmente de boa-fé, é imputável não só ao proprietário, mas também aos credores deste.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Sentença de improcedência – Apelo dos autores – Acolhimento -
Registro de penhora anterior ao ingresso na posse – Credores que sempre se mantiveram inertes, tendo abandonado a coisa e nunca se oposto à posse dos apelantes, iniciada 2 anos após as averbações
– Publicidade da penhora que nada altera, recordando-se que a propriedade tabular também é publicizada pela matrícula do imóvel, e mesmo assim o instituto da usucapião existe com a finalidade de reconhecer aquisição por possuidor contra ele – Sentença anulada –
Recurso provido
.

(TJSP;

Apelação Cível 1093528-38.2018.8.26.0100; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 17/11/2022; Data de Registro: 18/11/2022)

Ademais, não se tem notícia de qualquer oposição quando da posse dos antecedentes ao autor. Ou seja, o autor comprovou a cadeia de sucessão da posse, ao menos desde 2001, o que importa na aplicação do art. 1.243 do CC.

Ainda que assim não fosse, o autor apelado comprova que o lote constitui em sua residência desde 2012, quando da aquisição, o que autoriza a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 1.242, do CC para fins de redução do período aquisitivo.

Logo, presentes os requisitos para a concessão da usucapião pleiteada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024